Tribunal: STF
Processo: Pet 8704
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Ithamar Camal contra decisão monocrática que não conheceu da ação popular, em face da manifesta incompetência desta Corte para a apreciação da causa.
    O Agravante reitera os argumentos expendidos na petição inicial. Sustenta, ainda, que “o objeto do litígio em si, que estabelece a competência dessa Suprema Corte, fosse ele apresentado em sede de Ação Popular, de Ação Civil Pública ou mesmo de uma Ação comum, seria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a competência exclusiva para julgar o conflito em análise, entre a CF, as Leis e Regulamentos e os termos de Acordo com nação estrangeira, nos termos do art. 102, I, “e”, da CF”.
    É o relatório. Decido.
    O recurso cabível contra as decisões monocráticas proferidas pelos Ministros desta Corte é o agravo interno, que será apreciado pelo Plenário ou Turma, conforme previsão do artigo 39 da Lei 8.038/1990 e do artigo 317 do RISTF. 
    Logo, a parte autora não observou as determinações legais e interpôs recurso incompatível com a decisão impugnada, o que caracteriza erro grosseiro, por não se enquadrar entre os recursos de competência do Supremo Tribunal Federal, traduzindo-se no afastamento do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido:
    “PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVENIENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, DA CRFB/88. ROL TAXATIVO QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RECURSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO." (Pet 5.953, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/3/2016)
    “PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Pet 7.656, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/6/2018)
    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do recurso.
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e remessa, imediata, à baixa.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente